Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700971-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLAUBER RODRIGO JARDIM DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DECISÃO Incabível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso previamente estabelecido em lei, como no presente caso. Já existe sentença proferida em 1o grau. INDEFIRO a inicial do mandado de segurança, em face da carência de ação, art. 10 da Lei 12.016/09. Intime-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito